Tribunal: TJES
Processo: 0019699-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019699-67.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0019699-67.2019.8.08.0048

APELANTE: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). REALIZAÇÃO DE MANOBRA PROIBIDA. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO (MOTOCICLETA). LESÕES CORPORAIS CAUSADAS NO MOTOCICLISTA. COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO. EXISTÊNCIA DE DANO CONCRETO. DELITO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIS LOPES DA SILVA
diante da sentença condenatória proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Serra (págs. 73/79 do arquivo digital PDF - parte 01), nos autos da ação penal, pela prática do crime tipificado no artigo 309, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserido na denúncia para ANDRE LUIS LOPES DA SILVA pela conduta delitiva descrita no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Atento às diretrizes dos artigos 68 e 59 do sobredito codex, passo à dosimetria da pena.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, analiso: (i) culpabilidade: o juízo de reprovação da conduta é o normal ao tipo penal, portanto, não há como considerá-lo em desproveito do acusado;(ii) antecedentes: tomando-se apenas as condenações definitivas por fatos anteriores e que não induzam reincidência, devem ser reputados favoráveis; (iii) conduta social: não há prova negativa a este respeito, notadamente quanto ao seu meio circundante e convívio interpessoal, devendo, pois, ser presumida como satisfatória; (iv) personalidade: não há nos autos elementos depreciativos; (v) motivos: são aqueles integrantes do tipo penal em questão; (vi) circunstâncias: na espécie, os fatos que circundaram o evento não demonstram nada além do próprio tipo em questão; (vii) consequências: do delito são normais da espécie, não devendo ser consideradas em desfavor do acusado e; (viii) comportamento da vítima: sendo o Estado o sujeito passivo não há que se falar em contribuição da vítima para o crime.

Sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 meses de detenção.

Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, cujos efeitos não refletirão no quantum da pena, tendo em vista sua fixação no mínimo legal, consoante Sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes causas de diminuição e aumento de pena, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Levando em consideração o fato de o acusado não ser reincidente e o quantitativo da pena privativa de liberdade aplicada, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, c e § 3º c/c art. 59, III, todos do Código Penal).

Com base no art. 44 e incisos c/c § 2º (primeira parte), do Código Penal, entendo ser cabível, no caso em espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Assim, nos termos do § 2º do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação, à razão de 07 (sete) horas semanais, em entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais (pág. 100 do arquivo digital PDF - parte 01), o apelante sustentou, resumidamente, que não restou demonstrada a autoria e a materialidade, eis que as provas seriam insuficientes para a condenação, de modo que não restaria demonstrado o perigo de dano e o risco concreto do comportamento. Afirmou, ainda, acerca da necessidade de aplicação das disposições constantes no artigo 158 do Código de Processo Penal. Requereu, ao final,
“(...) seja conhecido e provido este recurso para reformar a r. sentença e absolver o apelante por ausência de provas da suposta prática delituosa prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”
.

O MPES apresentou contrarrazões ao recurso (págs. 06/09 do arquivo digital PDF - parte 02), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Parecer do RMP nesta Turma Recursal (págs. 19/23 do arquivo PDF digital - parte 02), pelo improvimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelante está previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo teor dispõe:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Consta da inicial acusatória (pág. 02) que, no dia 30/08/2019, por volta das 18h16min, policiais militares foram acionados pelo CIODES para atender a uma ocorrência de trânsito com vítima parcial, sendo constatada que o apelante conduzia um veículo Citroen C3 e, ao realizar uma manobra de retorno em local proibido, colidiu com uma motocicleta e o piloto foi encaminhado para atendimento médico. Consta, ainda, que, na ocasião, foi verificado que o réu/apelante não possui habilitação para condução de veículo automotor.

Pretende a defesa a absolvição do apelante em relação ao delito, ao argumento de que não restou comprovado perigo de dano por ele causado. Todavia, após detida análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste.

No presente caso, a materialidade é certa e se consubstancia no Boletim Unificado (págs. 13/15 do arquivo digital PDF - parte 01). A autoria também ressai induvidosa das provas dos autos, especialmente em face das declarações do réu, que, em juízo, confessou que não possuía carteira de habilitação para conduzir o veículo automotor no dia dos fatos, senão vejamos:

“que os fatos ocorreram conforme consta da DENÚNCIA; que o carro que se envolveu no acidente era de um cliente que estava na Oficina onde o Autor do fato trabalhava; que o acusado não possuía habilitação.”
(Interrogatório de (pág. 71 do arquivo digital PDF - vol 001)

.

Ora, como se sabe, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro somente se consuma se restar comprovado que o agente estava conduzindo veículo automotor inabilitado, gerando perigo concreto de dano.

No caso em tela, tem-se que o apelante além de não possuir carteira de habilitação, tentou efetuar um retorno em local proibido e acabou colidindo com uma motocicleta, causando lesões ao motociclista, que precisou ser socorrido pelo SAMU, gerando, pois, perigo de dano.

O depoimento da testemunha também está em consonância com os demais elementos produzidos nos autos, conforme trechos colacionados na sentença de origem (pág. 74 do arquivo digital PDF).

Portanto, com base em tais provas, dúvidas não há quanto à conduta delitiva perpetrada pelo apelante, pois com seu proceder, ao realizar manobra proibida e se envolver em um acidente de trânsito, resultou inequivocamente perigo de dano.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a diferença entre a infração administrativa do artigo 162, do Código de Trânsito Brasileiro, e o crime de trânsito do artigo 309, do mesmo diploma legal, é justamente o perigo de dano concreto oferecido pela conduta do agente. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ART. 32 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL E ART. 309 DA LEI 9.503/97. 1. As Cortes Superiores sedimentaram o entendimento no sentido de que a direção de veículos automotores sem habilitação, nas vias terrestres, pode constituir crime, nos termos do art. 309 do CTB, ou infração administrativa, consoante o art. 162, inciso I, do CTB, a depender da ocorrência ou não de perigo concreto de dano, restando, pois, derrogado o art. 32 da Lei de Contravenções Penais. (REsp 331104 / SP, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz).

Desse modo, sendo evidente que o fato narrado na peça inaugural constitui o crime previsto no artigo 309 da Lei n. 9.503/97, não há falar em absolvição do apelante ANDRÉ LUIS LOPES DA SILVA. Logo, evidente o perigo de dano, imperiosa se mostra a manutenção da condenação pelo delito do art. 309 do CTB.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)